Tribunal: TJES
Processo: 5004538-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Servidão
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004538-03.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANTUIL RAASCH
AGRAVADO: CIVALDO BENEVITZ
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. OBSTRUÇÃO POR PROPRIETÁRIO VIZINHO. DIREITO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por
Vantuil Raash
contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em ação de servidão de passagem. O agravante sustenta ter direito de passagem sobre o imóvel vizinho, pertencente a
Civaldo Benevitz
, com base em servidão registrada na matrícula do imóvel. Afirma que a obstrução da via por hastes de madeira prejudica suas atividades agrícolas, impedindo o acesso ao imóvel de maneira direta e eficiente. O pedido de tutela antecipada foi deferido, possibilitando o imediato restabelecimento do acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidão de passagem constituída e registrada confere ao agravante o direito à proteção possessória; e (ii) avaliar a necessidade de liberação da via obstruída, mesmo havendo outras alternativas de acesso ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito de passagem por servidão constitui um direito real, aderente ao imóvel, que subsiste independentemente da titularidade, com oponibilidade erga omnes, conforme o art. 1.225, inciso III, do Código Civil.

4)
A proteção possessória se justifica quando a servidão é aparente, caracterizada pela existência de sinais visíveis de seu uso contínuo e pacífico, nos termos da Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal.

5)
A obstrução da passagem, ainda que existam outras vias alternativas, não descaracteriza o direito à servidão de passagem, especialmente quando a via bloqueada é a que melhor atende aos interesses do possuidor, sendo mais prática e econômica para o escoamento de sua produção agrícola.

6)
O art. 1.383 do Código Civil proíbe o proprietário do prédio serviente de obstruir o exercício legítimo da servidão, garantindo ao possuidor o direito de proteção contra esbulho, conforme disposto no art. 1.210 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso provido.

8)

Tese de julgamento:
1. A servidão de passagem, registrada e aparente, confere ao possuidor o direito de proteção possessória, mesmo que existam vias alternativas de acesso ao imóvel. 2. O proprietário do imóvel serviente não pode obstruir o exercício da servidão, que permanece vinculada ao imóvel, independentemente de sua titularidade.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.210, 1.225, III, e 1.383.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 415; TJES, Apelação Cível nº 20040012427; TJES, Apelação Cível nº 11120141061; TJES, Apelação nº 21100081161.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Vantuil Raasch
interpôs agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse de servidão de passagem.

O agravante, alegando obstrução de uma via serviente por parte de
Civaldo Benevitz
, busca a reintegração na posse da passagem, essencial para acesso ao seu imóvel.

Sustenta que tal passagem é devidamente constituída e registrada em escritura pública, tornando-se imprescindível para suas atividades produtivas no imóvel.

Cinge-se a controvérsia a aferir o direito de passagem e a urgência na liberação da via rural.

No caso, a pretensão não se funda no direito à passagem forçada, onde
“o
dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário”
(art. 1.285 do CC/02).

Ainda de acordo com a doutrina civilista, a servidão consiste em

“
direito real na coisa alheia
que impõe determinado gravame em um imóvel (prédio serviente) em favor de outro (prédio dominante), proporcionando melhor utilidade ao último.
”
Como ressaltado,
“
a relação estabelecida é de direito real, e não pessoal, sendo que serve a coisa e não ao titular
. [...] É justamente por não servir ao titular, mas sim ao prédio, que se faz
mister
destacar que
a servidão adere a coisa (aderência), e não ao dono
. Acompanha, portanto, o imóvel de forma perpétua, pouco importando quem será o seu titular, tendo oponibilidade contra todos (erga omnes).
”
(Código Civil para Concursos / coordenador Ricardo Didier - 5. ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 1.153).

Na realidade, o que pretende o recorrente é o restabelecimento de uma servidão (inc. III do art. 1.225 do CC/02),
“
direito real instituído em favor de um prédio (dominante) sobre outro (serviente) pertencente a dono diverso”
1
, mais precisamente de uma servidão de trânsito ou de passagem,
“que assegura ao proprietário de um imóvel a prerrogativa de transitar pelo imóvel de outrem”
2
.

É cediço que no ordenamento jurídico a servidão não se presume: deve ser constituída ou expressamente, por ato inter vivos (contrato - bilateral) ou
mortis causa
(testamento - unilateral), desde que seguido do competente registro, ou, ainda, pela usucapião.

Sem embargo, a tutela possessória somente é devida se a servidão, que se encontra registrada, for aparente, ensejando a aplicação da súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”
.

Fincadas essas premissas, extrai-se, à primeira vista, que existe uma estrada bem delineada e a passagem por ela se encontra obstruída por hastes de madeira, impedindo o acesso à propriedade rural.

Nesse cenário, o fato de existir outra via de acesso não obsta o reconhecimento da servidão de passagem quando o local onde constituída é o que melhor atende os interesses do agravante.

Cite-se, nesse sentido, precedentes desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM - EXISTÊNCIA DE OUTRO CAMINHO - NÃO DESNATURALIZAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NA ESTRADA SOB LITÍGIO - SERVIDÃO DE PASSAGEM E PASSAGEM FORÇADA - DISTINÇÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MERA TOLERÂNCIA - PROVAS CONTUNDENTES DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO - DIREITO DE PASSAGEM RECONHECIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - A passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem. Aquela, tem seu fundamento na necessidade, na indispensabilidade de passagem por determinado local em razão do encravamento de prédio. Esta, por sua vez, não pressupõe encravamento, não se apresenta como necessidade real e absoluta, nem é indispensável ao uso do prédio.

2 -
Mas, não há de se afastar a servidão de passagem quando existe outra via de acesso às propriedades dos autores, se o caminho fechado pelo réu é o que melhor atende aos interesses daquele, por ser mais curto e por propiciar acesso mais rápido, mais econômico e menos penoso.
[...](TJES, Classe: Apelação Civel, 20040012427, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2006, Data da Publicação no Diário: 07/02/2007)

APELAÇÃO CIVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – USO CONTÍNUO E INCONTESTADO POR ANOS – EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM ACESSO – IRRELEVÂNCIA – OBSTRUÇÃO DO ACESSO EM RAZÃO DA TERRAPLANAGEM REALIZADA NO IMÓVEL SERVIENTE – NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Na servidão de passagem é irrelevante o fato de o imóvel possuir outras vias alternativas de acesso, já que sua exigência somente se dá na hipótese de passagem forçada, exigindo, tão somente, para sua configuração, que a passagem seja de uso contínuo e incontestado, não sendo necessária, em regra, a anuência do proprietário do imóvel serviente
. 2. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 11120141061, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2017, Data da Publicação no Diário: 29/03/2017)

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – EXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO AO IMÓVEL DA AUTORA – NÃO DESNATURALIZAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA NO ACESSO SOB LITÍGIO – SERVIDÃO DE PASSAGEM E PASSAGEM FORÇADA – DISTINÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE MERA TOLERÂNCIA – PROVAS CONTUNDENTES DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO – DIREITO DE PASSAGEM RECONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A passagem forçada não se confunde com a servidão de passagem. Aquela, tem seu fundamento na necessidade, na indispensabilidade de passagem por determinado local em razão do encravamento de prédio. Esta, por sua vez, não pressupõe encravamento, não se apresenta como necessidade real e absoluta, nem é indispensável ao uso do prédio.
Observa-se que o caso vertente, conforme declarado na sentença recorrida, trata-se de servidão aparente, para a qual, ao contrário da passagem forçada, é irrelevante o fato de o imóvel da autora não estar encravado e o fato de existir via alternativa para acesso
. 2.
Não há de se afastar a servidão de passagem quando existe outra via de acesso à propriedade da autora, se o caminho fechado pelo réu é o que melhor atende aos interesses daquela
. Restou suficientemente comprovado que a autora utilizava-se da passagem mesmo quando essa ainda se constituía em uma faixa de terra, nos idos de 1998 e, continuou a utilizá-la após a construção do apelante ter avançado em direção ao mangue, vindo a ter obstado seu uso somente em 2008. Nota-se, pois, que a autora utilizou a passagem objeto do litígio por aproximadamente 10 (dez) anos. 3. O conjunto probatório evidenciou, de forma suficiente, que a autora exercia posse sobre servidão permanente e aparente, de modo que configurada a posse anterior da autora sobre a servidão aparente, bem como o esbulho pelo réu, ante a notificação colacionada à fl. 17, merece ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 21100081161, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 08/06/2016)

Conquanto a documentação adunada às contrarrazões sinalize a ausência de registro do direito real de gozo ou fruição na matrícula do imóvel, é cediço que
a servidão não titulada merece proteção possessória
, a teor dos arts. 1.210 c/c 1.383 do Código Civil:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 1.383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro: direito das coisas
. 8ª ed. São Paulo: Sariava, 2013, p. 458.

2

Idem
, p. 459.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)